Tribunal: TJDFT
Processo: 0722771-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura um fim em si mesma, mas importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
2. O art. 537, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC dispõe que “a decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte”. Portanto, deve ser afastada a tese defendida pelo agravante no sentido de não ser possível a execução provisória de multa fixada por decisão interlocutória em antecipação dos efeitos a tutela.
3. O cumprimento provisório da multa cominatória não apresenta risco de irreversibilidade, porque, em regra, não se admite o levantamento de valores no cumprimento provisório (arts. 520, IV, do CPC).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.